Tribunal: TJBA
Processo: 8009522-89.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009522-89.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

AGRAVADO: ERICA REGINA MOREIRA DA PAIXAO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR ANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). REGISTRO DE DADOS CREDITÍCIOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSUMIDORA. EXCLUSÃO
DO REGISTRO
ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão de registro da parte autora no Sistema de Informações de Crédito (SCR), sob alegação de ausência de prévia notificação acerca do envio de seus dados pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o registro de dados do consumidor no SCR exige prévia notificação específica ou se a autorização contratual supre o dever de informação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR constitui sistema público destinado à supervisão do sistema financeiro, mas seus efeitos concretos na esfera do consumidor atraem a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os princípios da transparência e do dever de informação.

4. O colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece que, embora o SCR não se equipare aos cadastros privados de inadimplentes, sua utilização deve observar as garantias mínimas do consumidor (REsp 1.365.284/SC).

5. O ordenamento jurídico exige a ciência prévia do consumidor quanto ao tratamento de seus dados, conforme art. 43, § 2º, do CDC e art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022.

6. A cláusula contratual expressa, clara e inequívoca, que autoriza o envio de dados ao SCR e o compartilhamento de informações, demonstra a prévia ciência do consumidor e satisfaz o dever de informação.

7. A presença de autorização contratual válida afasta, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pela parte autora.

8. A inexistência de registro ativo no SCR à época do ajuizamento da demanda afasta o perigo de dano atual ou iminente.

9. A ausência cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC impede a manutenção da tutela de urgência concedida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido. Revogação da medida liminar deferida na origem.

Tese de julgamento:

1. A autorização contratual expressa e inequívoca para envio de dados ao SCR supre o dever de informação e dispensa notificação específica do consumidor.

2. A inexistência de registro ativo no SCR afasta o perigo de dano e inviabiliza a concessão de tutela de urgência.

3. A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC impõe a revogação da tutela de urgência.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8009522-89.2026.8.05.0000
, figurando como agravante

BANCO
BMG
S.A.
, e como

agravada
ERICA REGINA MOREIRA DA PAIXÃO.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.